Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019647-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sustenta o
A
gravante que o indeferimento compromete a efetivi
dade da execução
, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo após tentativa anterior infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente
do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu
em fevereiro de 2023
, sendo razoável, em 202
5
, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada
a
ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.

A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os
princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.

O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI no 1018537-10.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.09.2024.

TJ-MT, AI no 1014622-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024.

TJ-MT, AI no 1026933-73.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000620-22.2018.8.11.0021
movida em desfavor de
FÁBIO RIBEIRO BORGES JUNIOR, indeferiu
o pleito de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que tal diligência já foi promovida anteriormente.

Em suas razões recursais,
o Agravante sustenta que
a execução permanece infrutífera até o momento, o que justifica a reiteração da pesquisa de bens.

Defende a possibilidade jurídica de nova diligência, notadamente diante do expressivo intervalo de mais de dois anos desde a consulta anterior, em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade da repetição da medida constritiva, desde que observada
a
razoabilidade, demonstrada pelo transcurso de tempo ou por indícios de alteração na situação patrimonial do executado.

Aduz que a decisão impugnada viola os princípios da celeridade, razoabilidade, efetividade da tutela jurisdicional e cooperação processual, requerendo a
sua reforma
para que seja deferida nova consulta ao SISBAJUD.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo.

Preparo devidamente recolhido (ID
293952363
).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 299739883.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em 20
1
8

pel
o

BANCO DO BRASIL S/A
em face de FÁBIO RIBEIRO BORGES JUNIOR,

sem que
o
Agravante tenha log
rado êxito em encontrar bens do
devedor passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida a realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sob o argumento de que a última pesquisa
foi realizada há mais de 02 anos,

o
M
agistrado de origem indeferiu o
pleito

sob
os seguintes fundamentos:

“
1
.
INDEFIRO
o requerimento de pesquisa por este juízo, por meio do sistema SISBAJUD (ID 188389387), eis que tal diligência já foi promovida anteriormente (ID 110008268), não se permitindo utilizar infinitamente os sistemas, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio
.

2. Ademais, a parte exequente está transferindo ao poder
judiciários a busca na localização de bens
, uma vez que apenas solicita providência de localização de bens pelo juízo, sem revelar qualquer esforço na localização de bens.

3. Ressalto que as ferramentas disponíveis ao poder judiciário é um suporte e não a transferência por completo na localização de bens como pretende a parte exequente.

4. Assim, não havendo diligências efetivas para satisfação do crédito, em respeito aos princípios da celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, inadmissível que o processo fique inativo, sem o seu regular andamento, sem diligências efetivas da parte interessada.

5.
Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para promover diligência a fim de satisfazer o seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra guarida sempre que o exija a efetividade processual, sobretudo
para assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais foram frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui uma ferramenta disponibilizada aos magistrados — e, por delegação,
a servidores
por eles autorizados — que, mediante o uso de certificação digital, permite o acesso a informações financeiras das partes envolvidas em processos judiciais.

Esse sistema visa a
aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva
, promovendo maior celeridade e eficiência na
localização e constrição de bens dos devedores
, além de representar um importante instrumento de
adaptação do Poder Judiciário à era da informatização processual
, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e efetividade.

A jurisprudência do
eg
. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem “
desde que observado o princípio da razoabilidade e
presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada
”.

No caso em comento, a última busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em
fevereiro de
202
3
, sendo justa e razoável, portanto, a realização de nova consulta.

Assim, em observâncias aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistemaSISBAJUD(teimosinha) deve serutilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução real
iza-se no interesse do credor
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185371020248110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE
–
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
1
.
A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui uma ferramenta que promove a busca contínua por bens passíveis de arresto pelo período mínimo de 30 dias, possibilitando, assim, a captação de todas as movimentações bancárias realizadas pelo devedor nesse intervalo,
aumentando as chances de localizar saldo disponível para bloq
ueio nas contas do executado. 2
. Para a utilização do sistema SISBAJUD “teimosinha”, é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localização bens penhoráveis, por parte do credor.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146225020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)
(
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD.
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE
. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha"
é
admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução
. Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.
O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.
(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269337320248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
para permitir a pesquisa e constrição
dos bens em nome do executado
através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025